Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO D E S P A C H O Considerando as razões apresentadas pelas autoras no petitório de ID 70557008, especialmente quanto à ausência de citação de dois dos réus, o que inviabiliza, por ora, a delimitação das questões de fato relevantes à instrução processual, defiro o pedido de chamamento do feito à ordem, nos termos do art. 139, IX, do Código de Processo Civil. Defiro, ainda, o novo envio de cartas de citação ao réu Romulo Sousa da Silva, com aviso de recebimento (AR), para os seguintes endereços: Avenida Campeche, no 1150, Casa 12, Campeche, Florianópolis/SC, CEP 88063-300; Rua Manoel Rosa dos Santos, no 53, Córrego Grande, Florianópolis/SC, CEP 88037-430; Rua Inelzyr Bauer Bertoli, no 183, Ap T1, Barra da Lagoa, Florianópolis/SC, CEP 88061-280. No mais, aguarde-se o resultado das diligências citatórias para, então, ser oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator